Tribunal: TJDFT
Processo: 0715565-40.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. TRANSAÇÕES REALIZADAS SEM AUTORIZAÇÃO E EM CURTO ESPAÇO DE TEMPO. EVIDENTE INDÍCIO DE FRAUDE. INEFICÁCIA DOS SISTEMAS DE SEGURANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CULPA DO CONSUMIDOR NÃO CONFIGURADA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença que julgou procedente os pedidos iniciais para reconhecer a inexigibilidade das operações financeiras impugnadas e condenar o banco réu a restituir à autora o valor de R$10.952,36 (dez mil, novecentos e cinquenta e dois reais e trinta e seis centavos), bem como ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.

2. Recurso próprio e tempestivo. Preparo regular. Apresentadas as contrarrazões.

3. Narra a autora ter sido surpreendida com 43 (quarenta e três) operações de débito em sua conta, todas realizadas em 04/03/2023, intituladas como SAMSUNG PAY VISA, no valor total de R$ 6.938,01 (seis mil novecentos e trinta e oito reais e um centavo). Na mesma data verificou transações não reconhecidas na função crédito, no valor total de R$ 10.952,36 (dez mil novecentos e cinquenta e dois reais e trinta e seis centavos) e, posteriormente, identificou a contratação de financiamento automático no valor de R$ 13.939,17. Afirma ter sido estornado pelo banco réu somente o valor de R$ 6.938,01 referente às compras realizadas na função débito.

4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/90), protetor da parte vulnerável da relação de consumo.

5. Em razões recursais, o réu sustenta a legitimidade das transações contestadas e não ter havido qualquer conduta ou omissão por parte da instituição bancária capaz de ensejar responsabilização civil. Pugnou pela reforma da sentença, afastamento da condenação em danos morais e concessão do efeito suspensivo ao recurso.

6. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos são recebidos, ordinariamente, no efeito devolutivo, admitindo-se o efeito suspensivo somente nos casos de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95. Efeito suspensivo indeferido.

7. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479/STJ), porquanto se trata de risco inerente à atividade por elas desenvolvida. A existência de fraude perpetrada por terceiros não é suficiente, por si só, de afastar a responsabilização por danos causados, ou mesmo a mitigação do dever de indenizar, uma vez que configurou fortuito interno e decorreu dos riscos do negócio.

8. O recorrente não se desincumbiu de comprovar a não ocorrência de defeito na prestação de serviços (art. 373, II, CPC). Ao contrário, agiu sem cautela e foi omisso ao não adotar as medidas seguras de prevenção, mesmo diante de fortes indícios de fraude, o que poderia ter evitado ou remediado o prejuízo material. É dever da instituição bancária, ao disponibilizar e lucrar com a prestação de serviços no mercado de consumo, oferecer mecanismos seguros de forma a evitar danos aos usuários do serviço. Por essa razão, não é possível a distribuição do dever de reparação de forma proporcional, devendo a instituição financeira responder integralmente pelo dano sofrido pela autora.

9. No caso específico, a autora é idosa, contando com 78 anos, e deve ser reconhecida a sua situação de hipervulnerabilidade. Não se mostra razoável atribuir-lhe a culpa do evento danoso. Ao contrário, houve falha do réu na ausência de maior rigor no sistema de vigilância e monitoramento das operações bancárias comandadas por meio digital, principalmente em se tratando de ausências de filtros de segurança que não detectaram a quantidade elevada de débitos realizados no mesmo dia.

10. Quanto ao dano moral, deve ser considerado que a recorrida, idosa, professora aposentada, foi vítima de fraude decorrente de falha dos procedimentos de segurança adotados pelo banco e suportou o ônus dos prejuízos, o que, certamente, causou desequilíbrio em suas finanças. Como bem salientou a Juíza sentenciante, "... a situação extrapolou mero descumprimento contratual e atingiu a dignidade da autora, gerando dano moral indenizável (art. 5o, V e X, da Constituição Federal)". Portanto, o valor fixado atende aos parâmetros da gravidade do fato e a peculiaridade do direito lesado e será mantido.

11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

12. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

13. A súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.